Tribunal: TJMT
Processo: 1012754-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012754-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDIR LIMA DO AMARAL - CPF: 020.088.828-53 (ADVOGADO), REVENACO COMERCIO E INDUSTRIA DE ACOS LTDA - CNPJ: 61.190.690/0001-83 (AGRAVANTE), WALDIR CARDOSO DA SILVA (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), SERGIO BRAIBANTE PEREZ - CPF: 249.144.440-20 (ADVOGADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTENTE TÉCNICO. PRAZO LEGAL PARA INDICAÇÃO. DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de digitalização e apensamento de autos físicos, concedeu apenas 5 dias para substituição de assistente técnico e negou suspensão do feito em razão de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo legal para indicação de novo assistente técnico; (
ii
) estabelecer se é cabível a digitalização e a juntada dos autos físicos relacionados à causa originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 465, §1º, II, do CPC prevê o prazo de 15 dias para indicação de assistente técnico, não podendo ser reduzido.

A digitalização dos autos físicos da ação originária se justifica para correta instrução da liquidação e adequada elaboração de quesitos periciais.

A suspensão da liquidação é indevida, pois não há atos constritivos em curso, não incidindo a regra do art. 6º da Lei 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo para indicação de assistente técnico deve observar o disposto no art. 465, §1º, II, do CPC, sendo de 15 dias.

A digitalização e juntada de autos físicos é cabível quando necessária à instrução da fase de liquidação de sentença.

A fase de liquidação, sem constrição, não enseja a suspensão automática do feito por recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012754-03.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença, negou o pedido de digitalização do feito n. 444/1998 e a juntada aos autos, deferiu a substituição do assistente técnico e determinou cindo dias para a requerida indicar o novo profissional.

A agravante alega que o prazo para a substituição do anterior assistente técnico (cinco dias), viola o art. 465, § 1º, inciso II do CPC, que estipulam 15 dias.

Diz que como está no estado de São Paulo, tem dificuldade para encontrar o profissional em curto espaço de tempo, e ainda analisar os autos que contam com mais de duas mil páginas, tendo que elaborar os quesitos.

Afirma que é necessária a digitalização e apensamento da Reintegração de Posse n. 444/1998 para que o novo perito possa responder às questões não atendidas na perícia anterior que foi anulada.

Argumenta que a negativa desse pleito, caracteriza cerceamento de defesa.

Pontua que
seja informado o saldo existente dos valores bloqueados da AGRAVANTE, e a planilha dos valores acrescidos de juros e correção monetária, é um direito da AGRAVANTE
.

Aduz que está em recuperação judicial e, por isso, o feito em primeiro grau deveria ser suspenso.

Deferida em parte a antecipação da
tutela recursal

para estender o prazo para indicação de novo assistente técnico para 15 dias.

Contraminuta
apresentada

(
id 286137379).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante insurge-se contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de digitalização e juntada dos autos da Ação de Reintegração de Posse (processo nº 444/1998); deferiu a substituição do assistente técnico da parte agravante e concedeu prazo de 5 (cinco) dias para indicação de novo profissional, determinou a juntada de extrato do sistema
Siscondj
/
Sisbajud
para verificação de valores bloqueados e inti
mou o perito nomeado para manifestação sobre proposta de parcelamento.

Quanto ao prazo para indicação de novo assistente técnico, o CPC
(art. 465, §1º)
prevê que será de 15 dias,
sendo, portanto, exíguo os cinco determinados na instância de origem. Confira-se:

"Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. §1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;
II - indicar assistente técnico
; III - apresentar quesitos."

Embora a decisão agravada tenha fundamentado o deferimento da substituição do assistente técnico no art. 466 do CPC, é evidente que o prazo aplicável
é o previsto no art. 465, §1º, inciso II, do CPC, qual seja, 15 (quinze) dias.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa pela não juntada dos autos da ação de reintegração de posse (processo nº 444/1998), tem-se que tal providência se mostra necessária para a adequada instrução da liquidação por arbitramento.

Considerando que a presente liquidação busca apurar o valor devido em razão de sentença proferida na referida ação de reintegração, mostra-se razoável que os autos originais sejam digitalizados e juntados ao processo, a fim de possibilitar ao perito judicial e às partes o acesso aos elementos necessários à correta apuração dos valores.

Ademais, a solução dada pelo magistrado – de que tal providência poderia ser realizada diretamente pela parte requerente – não se mostra adequada, uma vez que os autos de origem estão sob a guarda do Poder Judiciário, sendo mais adequado que a digitalização e juntada sejam determinadas pelo próprio juízo.

No mais, não há falar na suspensão da Liquidação de Sentença em razão do deferimento do processamento da Recuperação Judicial (
1127269-93.2023.8.26.0100) em favor do agravante, pois trata-se de fase em que apenas apuram-se valores, sem realização de qualquer ato de constrição em desfavor da recuperanda, não se
enquadrando, portanto,
no art. 6º, II da Lei 11.101/2005.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para conceder à agravante o prazo de 15 dias para indicar o seu assistente técnico e determinar a digitalização e juntada dos autos da ação de reintegração de posse (processo nº 444/1998).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025